Tribunal: TJDFT
Processo: 0718740-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 CPC. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. DATA DE NASCIMENTO. PROVA CABAL DO DIA NATALÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Não há cerceamento de defesa, quando a parte não pleiteia a produção de prova testemunhal no momento oportuno.
2. Não se considera nula, por falta de fundamentação, a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos, ainda que a parte discorde das suas razões. Da simples leitura do decisum, verifica-se que o juízo asseverou que a retificação do registro civil exige produção de prova coesa e segura, mas inexistente nos autos (art. 109 da Lei no 6.015/73).
3. Consoante o art. 109 da Lei 6.015/1973, a petição inicial que pleitear a retificação do registro civil deverá ser devidamente instruída com documentos que façam prova de possível erro cartorário. Isto porque os registros públicos gozam de presunção de veracidade, decorrente da necessidade de segurança nas relações jurídicas e sociais.
4. Diante da prova robusta da data do nascimento do autor, como a declaração do genitor, munido do cartão de nascimento emitido pelo hospital, perante o tabelião competente, não há como sufragar a tese de que haveria equívoco nos assentos do registro público.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.